Tribunal: CARF
Processo: 10840.720190/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720190/2009-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.096 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HELEO POHLMANN BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada de: a) cópia da decisão judicial
que homologou a habilitação dos herdeiros; b) cópia da decisão judicial que homologou o
cálculo da partilha ou da apuração dos valores devidos ao sujeito passivo, na condição de
herdeiro; c) cópia do comprovante de pagamento dos valores ao sujeito passivo; Outros
documentos e descrições que o sujeito passivo entenda necessárias para estabelecer a identidade
entre o ingresso declarado e a quantia cujo pagamento está registrado em nome do pai do sujeito
passivo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 23/27.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
41.120,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720190/2009-93
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720190/2009-93

3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
41.120,00
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 10.340,00)
8.224,00
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
32.896,00
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
3.462,20
7) Total de Imposto Pago Declarado
11.152,00
8) Glosa de Imposto Pago
11.152,00
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
3.462,20
11) Imposto a Restituir Declarado/calculado
7.689,80
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
3.462,20

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Compensação
Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, no valor de R$ 11.152,00.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/06, e dos documentos de fls.
07/22, alegando, em síntese, que:
DO DIREITO
Do Erro Formal no Preenchimento da Declaração do Imposto sobre a Renda
Em decorrência do falecimento de seus pais (docs. 01 e 02), juntamente com suas duas
irmãs, sucedeu-os no direito ao recebimento de Precatório extraído da Ação Ordinária
n° 118/74, em trâmite perante à 79a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (doc. 03);
Quando do recebimento do precatório, no valor global de R$ 123.360,05, foi retido, a
titulo de Imposto sobre a Renda, à alíquota de 27,5%, o montante de R$ 33.458,66;
Tais valores, em razão da sucessão, foram distribuídos aos herdeiros na proporção de
1/3 (3 herdeiros), restando para cada um deles o valor de R$ 41.120,00, ao qual
corresponde R$ 11.152,00 a titulo de imposto sobre a renda retido na fonte;
Diante de tal situação, quando do preenchimento de sua declaração de renda, informou
no campo Rendimentos Tributáveis o valor de R$ 41.120,00 e, por equivoco, no campo
Carnê-leão e imposto complementar, o valor de R$ 11.152,00, quando o deveria ter
feito no campo imposto de renda retido na fonte, haja vista o valor recebido ter sido
tributado na fonte;
Trata-se de mero erro formal, o qual não causou qualquer prejuízo ao Fisco, justificando
sua retificação e, conseqüentemente, a improcedência do lançamento;
Da Impossibilidade de Aplicação Cumulativa de Multa de Ofício e Multa de Mora
É pacifica a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes sobre a impossibilidade
de se aplicar, cumulativamente, multa de oficio com multa de mora, pois a primeira,
mais gravosa, absorve a última, desta feita, a multa de mora deve ser afastada;
Da Multa Confiscatória Aplicada
O valor da multa de 75% é de evidente irrazoabilidade e confisco, principalmente, em
virtude da falta de prejuízo ao Erário.
DO PEDIDO
Em face do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, julgando-se
improcedente o lançamento tributário.
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 09.03.2009, fls. 29, e apresentou impugnação em 08.04.2009, fls.
28. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Da Multa Aplicada
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720190/2009-93

Preliminarmente, deve-se ressaltar que a multa aplicada ao caso em apreço é a multa de
mora e não a multa de ofício de 75% como citado pelo contribuinte em sua impugnação.
A multa citada pelo contribuinte refere-se à multa de ofício no percentual de 75%,
aplicada em consonância com o inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Ou seja, multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às regras
instituídas pelo direito fiscal, possuindo a devida previsão legal e, aplicando-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata.
A multa cobrada na presente notificação de lançamento refere-se à multa de mora,
prevista no art. 61 da Lei 9.430/96, cobrada nos casos de atraso no pagamento de
tributos e contribuições:
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar (Mensalão)
Houve glosa do valor de R$ 11.152,00 correspondente à diferença entre o valor
declarado R$ 11.152,00 e os valores efetivamente recolhidos com os códigos de receita
0190 e/ou 0246 R$ 0,00, conforme informações constantes dos Sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
O Impugnante alega que o referido valor trata-se na verdade de imposto de renda retido
na fonte sobre rendimentos recebidos na Ação Ordinária n° 118/74, em trâmite perante
à 79a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (doc. 03).
Alega também que quando do preenchimento de sua declaração de renda, informou no
campo Rendimentos Tributáveis o valor de R$ 41.120,00 e, por equivoco, no campo
Carnê-leão e imposto complementar, o valor de R$ 11.152,00, quando o deveria ter
feito no campo imposto de renda retido na fonte, haja vista o valor recebido ter sido
tributado na fonte, tratando-se, portanto, de mero erro formal, o qual não causou
qualquer prejuízo ao Fisco, justificando sua retificação e, conseqüentemente, a
improcedência do lançamento.
Para comprovar suas alegações juntou às fls. 08/22 os seguintes documentos: Certidão
de Óbito de seu pai Heleo Fagundes Carneiro Braga; Certidão de Óbito de sua mãe
Elisabeth Bertha Maria Theresia Pohlmann; Petição Processo no 118/74 da 9a Vara da
Fazenda Pública; Declaração de Ana Maria Duarte Saad Castello Branco; Resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL; Solicitação de Revisão de
Lançamento; Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte – AC 2005 da Procuradoria Geral do Estado, cujo beneficiário dos
rendimentos é Heleo Fagundes Carneiro Braga.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720190/2009-93

A Petição apresentada tem por finalidade habilitar os requerentes Julia Maria
Pohmann Braga, Heleo Pohlmann Braga e Elisabeth Maria Therezia Pohlmann
Braga Bittencourt, filhos da autora Elisabeth Pohlmann Braga, viúva, pensionista de
Heleo Fagundes Carneiro Braga.
Na declaração apresentada, a advogada Ana Maria Duarte Saad Castello Branco declara
que habilitou Julia Maria Pohmann Braga – CPF 518.391.488-53, Heleo Pohlmann
Braga – CPF 703.513.098-53 e Elisabeth Maria Therezia Pohlmann Braga Bittencourt –
CPF 289.533.498-69 , na data de 15 de junho de 2000, como substitutos processuais nos
autos da Ação Ordinária Proc. 118/74 em tramitação perante a 7a Vara da Fazenda
Pública, em face da morte de seus pais Elisabeth Pohlmann Braga e Heleo Fagundes
Carneiro Braga.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte – AC 2005 informa rendimentos recebidos por Heleo Fagundes Carneiro Braga
da Procuradoria Geral do Estado, no valor de R$ 123.360,05 com IRRF de R$
33.458,66.
De acordo com o alegado na impugnação, o contribuinte teria dividido os rendimentos
recebidos entre os três irmãos e cada um destes teria recebido rendimentos no valor de
R$ 41.120,02. Assim, o Impugnante declarou referidos rendimentos e deduziu o
imposto de renda retido na fonte informado no Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte na mesma proporção, R$ 11.152,89
(1/3 de R$ 33.458,66), entretanto, informou tal valor erroneamente como Carnê-
leão/Imposto Complementar.
Ocorre que não há informação nos sistemas da Receita Federal de recolhimento de
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos em nome de Heleo
Fagundes Carneiro Braga, bem como, não há informação de recolhimento do referido
imposto em nome de nenhum dos beneficiários dos rendimentos, desta forma, não faz
jus o impugnante a compensá-lo do imposto devido apurado na declaração de ajuste
anual.
Sendo assim, deve-se manter o lançamento de Compensação Indevida de Carnê-Leão
e/ou Imposto Complementar nos termos em que efetuado, motivo pelo qual voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e pela manutenção do crédito
tributário constituído.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto pago ou
retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovado.
IRPF. MULTA DE MORA. Os débitos de tributos e contribuições não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve simples erro material no preenchimento da
declaração, cuja correção implica a inexistência de imposto devido.
É o relatório.
Voto
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720190/2009-93

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Os autos carecem da documentação necessária para boa compreensão do quadro
fático-jurídico.
Em síntese, o sujeito passivo afirma ter preenchido equivocadamente a Declaração
de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, de modo a registrar no
campo “Carnê-Leão e Imposto Complementar” valor que deveria, em verdade, ser registrado no
campo “Imposto de Renda Retido na Fonte”.
Para comprovar o alegado, junta aos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, referente ao ano-calendário de 2005, emitido pela
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em favor do pai do sujeito passivo (fls. 173).
Ainda segundo o sujeito passivo, a discrepância entre destinatários do pagamento
decorreria da circunstância de os valores recebidos serem oriundos de condenação em sentença
judicial transitada em julgado, em benefício do pai, contudo recebida pelos herdeiros, dado o
falecimento do credor antes de que o Judiciário pudesse entregar a atividade jurisdicional
invocada.
Diante dessa discrepância, o critério decisório determinante para desate da questão
é a confirmação ou a infirmação da identidade dos valores supostamente registrados na
DAA/DIRPF, de um lado, e dos valores cujo pagamento implicou a retenção a título de IR, do
outro.
Essa identidade não pode ser estabelecida a partir do Comprovante de
Rendimentos, dado que os sujeitos e os valores divergem (a quantia fora dividida com mais dois
herdeiros, nos termos das razões recursais), e a declaração firmada pela advogada responsável
pela ação que redundou na condenação não conta com registro das quantias pagas, tampouco foi
emitida pelo Judiciário.
Para análise adequada do quadro, faz-se necessária a juntada de:
a) Cópia da decisão judicial que homologou a habilitação dos herdeiros;
b) Cópia da decisão judicial que homologou o cálculo da partilha ou da apuração
dos valores devidos ao sujeito passivo, na condição de herdeiro;
c) Cópia do comprovante de pagamento dos valores ao sujeito passivo;
d) Outros documentos e descrições que o sujeito passivo entenda necessárias
para estabelecer a identidade entre o ingresso declarado e a quantia cujo
pagamento está registrado em nome do pai do sujeito passivo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 188
DF CARF MF
Original